Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-63.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Processo n. 2000125-63.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/06/2024 Publicação: 06/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – AGRAVO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 1021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ART. 1.030 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – MEIO DE IMPUGNAÇÃO INADEQUADO – CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESECIAL PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Aldemir Luiz Vieira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Aldemir Luiz Vieira contra acórdão (Evento 89) proferido pelo Pleno desta Corte castrense, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão que não conheceu do agravo interno interposto, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC. Em face dessa decisão, o ex-militar avia, agora, embargos de declaração alegando a existência de omissão na decisão colegiada. Assevera que o Pleno deste tribunal deixou de se manifestar a respeito da decisão proferida pela excelentíssima presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sustenta que a ministra presidente do STJ, na sua decisão, deliberou acerca da aplicabilidade do princípio da fungibilidade e afirmou a não ocorrência de erro grosseiro na hipótese dos autos, sendo determinado o processamento e o julgamento do agravo interno manejado pelo recorrente, ora embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos para sanar-se a omissão constante no acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos, uma vez que apresentados tempestivamente. Nas razões recursais, o causídico que patrocina os interesses do recorrente sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão, pois a turma julgadora deixou de se manifestar acerca da decisão proferida pela excelentíssima presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao embargante. Conforme se verifica no voto condutor do acórdão embargado houve, sim, manifestação acerca da decisão proferida pela ministra presidente do STJ. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado: [...] Contra a referida decisão, o ora agravante interpôs agravo em recurso especial – todavia, com fulcro no art. 1.021 do CPC –, o qual foi remetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Evento 52). A excelentíssima ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ, por sua vez, compreendendo que o recurso manejado pelo recorrente se tratava de agravo interno, determinou o retorno dos autos a este Tribunal castrense, para a apreciação do agravo interno (Evento 66). O recurso interposto pelo recorrente (agravo interno) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial foi, então, analisado e, dada a sua manifesta inadequação, não foi conhecido (Evento 68). A decisão, ora recorrida, não conheceu do agravo interno manejado, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em razão de o decisum que inadmitiu o recurso especial não ter sido lastreado na aplicação de entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos, conforme preconiza o art. 1.030, §2º, do CPC. Como cediço, o CPC traz regras muito claras e expressas de que o agravo previsto em seu art. 1.042 é o recurso adequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial sem utilizar, como fundamento, tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) Logo, não se tratando o caso dos autos de hipótese em que foi aplicada a sistemática de recursos repetitivos, descrita no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, e existindo norma expressa a respeito da espécie recursal cabível, configura erro grosseiro a interposição do agravo interno, circunstância que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3. Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.217.669/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (Destaca-se) [...] A propósito, para melhor elucidação da questão posta pelo embargante, faz-se necessária, ainda, a transcrição da decisão proferida pela referida ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça. (Evento 66 DEC1): [...] A Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais não admitiu o recurso especial (fls. 902/907). Contra essa decisão, a parte interpôs agravo, com fundamento no art. 1.021 do CPC, requerendo a revisão da referida decisão. É, no essencial, o relatório. Decido. Houve equívoco no envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a competência para julgamento do referido agravo (interno) é da instância a quo. Registre-se que o princípio da fungibilidade pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1857915/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/05/2020. Ante o exposto, determino a baixa dos autos à origem para apreciação do agravo de fls. 942/952. [...] (Destaquei) Da simples leitura e exegese da r. decisão acima transcrita, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo embargante, a ministra não afirmou em sua decisão a não ocorrência de erro grosseiro na hipótese dos autos. Em verdade, constata-se justamente a afirmação da ocorrência de erro grosseiro, uma vez que restou consignado que o princípio da fungibilidade pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorreu no processo. Saliente-se que o precedente citado na decisão em comento refere-se justamente à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em vista da interposição de recurso inadequado (agravo interno) para análise de alegada omissão na decisão recorrida. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo. III - A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido. IV - A 1ª Seção deste Tribunal Superior, na assentada do dia 12.06.2019, no julgamento dos EAREsp n. 790.288/PR, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, firmou posicionamento segundo o qual, quanto à diferença a ser paga em dinheiro do saldo não convertido em número inteiro de ações, deverá incidir sobre esta juros remuneratórios de 31/12 do ano anterior à conversão até seu efetivo pagamento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.857.915/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.) Conforme demonstrado no acórdão embargado o embargante, interpôs o recurso de agravo, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código, o que constitui erro grosseiro, uma vez que o CPC traz regras muito claras e expressas de que o agravo previsto em seu art. 1.042 é o recurso adequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial sem utilizar, como fundamento, tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos. Desse modo, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão em sua fundamentação, ressaltando-se que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo embargante não constitui vício. Infere-se que, na realidade, o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida pelo Órgão Julgador, pretende rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do STJ. Confira-se o seguinte julgado: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, § 2º-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento, bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão. III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) (Destaca-se) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de junho de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator